Tribunal: TJDFT
Processo: 0749220-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749220-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: RAFAEL FARIA DE MELO, JOSIANE DA ROCHA PEREIRA MELO D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de rescisão contratual de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse ajuizada pela ora agravante em face de RAFAEL FARIA DE MELO e OUTRA, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a imediata rescisão do contrato de compra e venda e a consequente reintegração de posse da autora/recorrente. Informa a agravante que firmou contrato de compra em venda de um imóvel com os agravados, cujo financiamento está em nome da recorrente. Esclarece que, nos termos do pactuado, o valor total do imóvel de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), com pagamento do ágil no valor de R$ 41.688,21 (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), sendo parte em pagamento dos débitos do apartamento até a data da compra e outra parte em depósito na conta da Autora no valor de R$ 28.604,86 (vinte e oito mil seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). Salienta que passados 16 (dezesseis) meses, a agravante constatou a inadimplência das prestações no 27/28/29/30/31/32 e 33, totalizando 7 (sete) prestações atrasadas, com vencimentos a partir de 13/04/2023, no valor aproximado de R$ 2.955,71 (dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos). Assevera que vem sendo notificada extrajudicialmente por uma empresa de cobrança contratada pela instituição financeira, com risco de perder o imóvel se não houver a purga da mora, visto já ter recebido a intimação para tal providência. Aduz que o contrato firmado entre as partes tutela o cancelamento do contrato no caso de inadimplemento dos débitos do imóvel e, ainda, após decorrido o prazo de um ano sem a transferência do saldo devedor e mudança de titularidade pelos compradores, situações comprovadas nos autos. Defende que não há necessidade de dilação probatória para a comprovação do descumprimento do contrato e que a antecipação da tutela não finda o processo, apenas reconhece o direito à resolução do contrato e retira da agravante o perigo de perder o apartamento pela demora da resolução do conflito. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese e assevera que restaram comprovados os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer, in limine, seja declarada a resolução do contrato por descumprimento de cláusulas pactuadas entre as partes, com a consequente reintegração de posse da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID 53693256 e 53693257). É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de ação de conhecimento movida por CÍNTIA CRISTINA DE QUEIROZ em desfavor de RAFAEL FARIA DE MELO e outros, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Seja deferida a antecipação de tutela declarando a rescisão do contrato de compra e venda e a consequente reintegração de posse a Autora;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o prévio contraditório, a fim de se evidenciar a alegada inadimplência contratual. Ademais, conforme informado pela parte autora, os réus efetuaram parte do pagamento do valor ajustado, R$ 41.688,21. Por fim, assevero que neste juízo de cognição inicial próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, determinar a rescisão liminar do contrato, bem como que a reintegração da autora na posse do imóvel configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE URGÊNCIA. Sem embargo das razões apresentadas pela agravante, entendo que o Magistrado decidiu com prudência, não somente considerando a grave consequência decorrente da resolução imediata do contrato de compra e venda e, por certo, da reintegração de posse, mas, em especial, a evidente irreversibilidade da medida requerida. Conquanto sustente a agravante que a resolução imediata do contrato, com a consequente reintegração da posse não esgote o objeto da ação ajuizada, não se olvida que os pleitos principais são esses, já que os demais são decorrência lógica de eventual procedência da rescisão contratual por descumprimento de cláusulas pactuadas. Consoante bem observado pelo Juízo a quo, apesar da relevante fundamentação apresentada, afigura-se prudente aguardar a dilação probatória, antes de sujeitar os requeridos agravados à resolução imediata do contrato, com a consequente desocupação liminar do imóvel. Com efeito, parece adequado aguardar a resposta dos compradores/agravados para fins de averiguação e ratificação da inadimplência informada pela agravante, entre outras matérias de defesa, considerando a seriedade das medidas pleiteadas, para serem deferidas, antes da oitiva da parte contrária. Destaco, por oportuno, que os supostos prejuízos que alega vir sofrendo a agravante são decorrentes da inadimplência das parcelas de financiamento junto à instituição financeira, em contrato firmado com a recorrente. É dizer, a resolução imediata do contrato de compra e venda com os agravados, assim como a reintegração de posse não têm o condão de fazer cessar, de imediato os alegados danos, não configurando, por isso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também necessário à pretendida concessão da antecipação de tutela. Assim, nesse juízo de cognição não exauriente, inviável o atendimento do pleito liminar, seja pela severidade e irreversibilidade das medidas requeridas, bem como pela ausência dos requisitos legais indispensáveis. III - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator